Tribunal: TJSP
Processo: 2231586-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito e de apreensão do passaporte e da CNH pertencentes à agravada. Pleito com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Medidas desproporcionais e descabidas, posto que implicariam em restrições à vida civil da agravada, além de não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito e de apreensão do passaporte e da CNH pertencentes à agravada. Pleito com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Medidas desproporcionais e descabidas, posto que implicariam em restrições à vida civil da agravada, além de não possuírem o condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio da devedora. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231586-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
CATRICALA & CIA LTDA, é agravada LARA VIDA GIMENEZ KULAIF SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, KLEBER LEYSER DE AQUINO,
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19432
Agravo de Instrumento no 2231586-76.2019.8.26.0000
Agravante: CATRICALA & CIA LTDA.
Agravada: LARA VIDA GIMENEZ KULAIF SILVA
Comarca: Penápolis (1a Vara Judicial)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Inconformismo voltado contra
decisão que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito
e de apreensão do passaporte e da CNH pertencentes à
agravada. Pleito com fundamento no art. 139, IV, do Código de
Processo Civil. Medidas desproporcionais e descabidas, posto
que implicariam em restrições à vida civil da agravada, além de
não possuírem o condão de alcançar ou localizar bens
pertencentes ao patrimônio da devedora. Precedentes deste
Tribunal. AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por CATRICALA & CIA LTDA. em face de LARA VIDA GIMENEZ
KULAIF SILVA.
Trata-se de ação monitória, processo n.0001336-25.2019.8.26.0438 (principal n.
1008586-29.2018.8.26.0438) em trâmite perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Penápolis, em fase execução, movida pela agravante contra
a agravada, o qual visa receber a quantia representada pelos cheques n°
UA-000002 e UA-000013, emitidos em 27.05.2017 e 24.06.2017,
sacados contra o Itaú Unibanco S/A., agência no 0220, conta corrente
no 13100-7, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos
(alíneas 11 e 12).
A agravada foi citada e intimada pessoalmente dos
termos da ação, contudo, não contestou, sequer efetuou o pagamento
do débito no prazo legal, aplicando-se, assim, os efeitos da revelia e
confissão.
Sustenta a agravante que já tentou por diversos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber seu crédito, contudo, sem êxito, e por esse motivo postulou a
suspensão da CNH, do passaporte e de eventuais cartões de crédito da
agravada, com fulcro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil, com intuito de obrigar aquela a satisfazer o seu crédito, o que
restou indeferido (fl.100).
A agravante insurge-se contra a decisão, pois ao
contrário do entendido pelo Magistrado singular, não há que se falar em
medida extrema, vez que busca a satisfação de seu crédito desde maio
de 2017, uma quantia modesta, sendo que todas as medidas típicas
postuladas restaram infrutíferas ante a má-fé da agravada em não
deixar bens em seu nome, sem contar que ela colocou em circulação
cártula oriunda de conta sem fundos.
Aduz a visível falta de respeito da agravada em relação à
dignidade da Justiça, que mesmo citada, manteve-se inerte, e não
obstante a intimação pessoal da fase de cumprimento de sentença
continuou inerte, de modo que postulou a suspensão da CNH, do
passaporte e eventuais cartões de crédito da agravada, a fim de forçá-la
cumprir a determinação judicial de quitar o débito que possui perante a
agravante.
Sustenta a agravante que já tentou todas as medidas
típicas para satisfazer seu crédito, tais como: Renajud, Bacenjud,
bloqueio de valores de eventuais previdências privadas, expedição de
ofício para verificar a existência de crédito no programa da nota fiscal
paulista, expedição de ofício ao INSS, MTE, CEF e inclusão do nome
nos cadastros de inadimplentes, com o intuito tão somente de buscar a
satisfação de seu crédito, até porque se a agravada não possui veículo
no seu nome e não possui/movimenta contas bancárias significa que as
medidas a serem realizadas não agredirão a sua pessoa ou dignidade,
pelo contrário, a forçará a cumprir suas obrigações.
Sendo o recente entendimento pretoriano do TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
DE
SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE
CRÉDITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO
CPC/2015. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS FRUSTADAS DE
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
APTOS
À
SATISFAÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
PASSAPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
CONSTITUCIONAL DE IR E VIR ENTENDIMENTO COERENTE
COM AQUELE ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E POR ESTA CÂMARA.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE. Verificadas tentativas frustradas de
localização de bens aptos à satisfação da execução, cabível o
deferimento do pedido de suspensão da CNH e o bloqueio de
cartões de crédito, medidas que se mostram aptas a este
objetivo. No entanto, incabível pedido de suspensão de
passaporte, pois essa medida viola o direito constitucional de
'ir e vir'. Tal entendimento guarda coerência com aquele
assentado pelo STJ e por esta 31a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça de São Paulo. (TJSP; AI no
2215739-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2018; Data de Registro: 20/10/2018).
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, a fim de se evitar a extinção e o arquivamento do
cumprimento de sentença no caso de não localização de bens da
agravada;
Recebido o recurso de agravo de instrumento, com o
efeito suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora, por
vislumbrar hipótese de dano irreparável ou de difícil reparação (os
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora).
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações
(fls.18/19 do instrumento).
Intimada a agravada, decorreu o prazo sem sua
manifestação (fl.20).
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se depreende de todo o processado, a agravante
ajuizou ação monitória que restou procedente, em razão da revelia da
agravada, sendo certo que na fase de execução já tentou por diversos
meios receber seu crédito, contudo, sem êxito, vindo a postular a
suspensão da CNH, do passaporte e de eventuais cartões de crédito da
agravada, com fulcro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil, com intuito de obrigar aquela a satisfazer o seu crédito.
O douto magistrado, em suas informações prestadas,
informou que o valor do débito da agravada era de R$1.152,36, sendo
presumida valida a sua intimação nos termos do artigo 274, parágrafo
único do CPC, restando infrutífera a pesquisa de bens pelo sistema
RENAJUD; que fora determinada a penhora de créditos da nota fiscal
paulista, porém o saldo era de R$2,48 (fl.44); que houve decisão alvará
autorizando a exequente (agravante) a realizar a busca de patrimônio da
executada, porém não houve êxito (fl.56); que fora indeferido o pedido de
nova tentativa de penhora on line, vez que não houve comprovação
fática da situação financeira da executada (fl.78) e que a exequente
(agravante) requereu a suspensão da CNH, dos cartões de crédito e do
passaporte da executada (agravada), “o que foi indeferido por este juízo
as fls. 100, por se tratar de medida extrema, com delimitação imprecisa
e com eficiência incerta” (fl.18 do instrumento).
Não se ponha no oblívio que as medidas previstas no
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, visam dar maior efetividade
ao processo. Eis seu teor:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe: IV
determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária.”
Com espeque em referido dispositivo legal, pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, como medida coercitiva, o bloqueio dos cartões de crédito e a
apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da
devedora, ora agravada.
Salienta que já tentou todas as medidas típicas para
satisfazer seu crédito, tais como: Renajud, Bacenjud, bloqueio de
valores de eventuais previdências privadas, expedição de ofício para
verificar a existência de crédito no programa da nota fiscal paulista,
expedição de ofício ao INSS, MTE, CEF e inclusão do nome nos
cadastros de inadimplentes, com o intuito tão somente de buscar a
satisfação de seu crédito, até porque se a agravada não possui veículo
no seu nome e não possui/movimenta contas bancárias significa que as
medidas a serem realizadas não agredirão a sua pessoa ou dignidade,
pelo contrário, a forçará a cumprir suas obrigações.
Pesem as relevantes razões em que vem embasado o
inconformismo, inegável o extrapolamento do razoável e da prudência
nas medidas postuladas pela agravante, que não guardam nexo entre a
garantia do resultado objetivado, de satisfação do crédito, e os meios
respectivos, que atentam contra a liberdade individual e fundamental
da devedora.
De fato. O condicionamento dos direitos e das liberdades
individuais, em razão exclusiva da existência de dívidas patrimoniais,
seria despropositado e desproporcional, posto que preconizaria ou
beneficiaria apenas os interesses da credora, em detrimento da
liberdade de ir e vir da devedora.
Não se olvide a possibilidade de a credora (agravante)
valer-se de medidas acautelatórias que incidam diretamente sobre os
créditos e outros direitos de natureza patrimonial da devedora
(agravada), tais como a eventual penhora de bilhetes aéreos, de pacotes
turísticos, de créditos relativos de prestadores de serviços.
Tais medidas seriam adequadas para a hipótese em
questão, mas não o bloqueio dos cartões de crédito e a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNH e do passaporte, cuja concessão, diga-se de passagem, não teria o
condão de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio da
devedora, para satisfação do débito; além de impor, com escusas pela
reiteração, inadmissíveis restrições à vida civil da agravada.
Aliás, não se vislumbra, nas medidas pretendidas pela
agravante, eficácia como meio de coação para o cumprimento da
obrigação de pagar o débito.
Logo, como o deferimento das medidas pretendidas pela
agravante não teria o condão de satisfazer seu crédito, ou de atingir o
patrimônio da agravada, não merecia mesmo acolhida o desiderato.
Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça1.
Nessa senda, fica mantida a respeitável decisão agravada,
inclusive por seus bem deduzidos fundamentos.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
1 Agravo de Instrumento n. 2025123-73.2017.8.26.0000, Desembargador Sergio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/03/2017; Agravo de Instrumento n.
2019257-84.2017.8.26.0000, Desembargador Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 24/03/2017; Agravo de Instrumento n.
2253129-43.2016.8.26.0000, Desembargador Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08488
Agravo de Instrumento no 2231586-76.2019.8.26.0000
Agravante: CATRICALA & CIA LTDA.
Agravada: LARA VIDA GIMENEZ KULAIF SILVA
1a Vara da Comarca de Penápolis
Magistrado: Dr. Heber Gualberto Mendonça
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH,
bloqueio de cartão de crédito e retenção de passaporte da agravada
Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte Agravante que vê
frustrada, há quase um ano, as tentativas de recebimento de crédito
oriundo de título extrajudicial Inadimplemento que autoriza a adoção
de medidas coercitivas, como, por ora, a retenção do passaporte e a
suspensão dos cartões de crédito da agravada Decisão reformada em
parte
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, pelo meu voto,
para determinar a retenção do passaporte e a suspensão dos cartões de
crédito da agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Catricala & Cia Ltda. contra a r. decisão (fl. 100 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada pela agravante em face
de Lara Vida Gimenez Kulaif Silva, que, em cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e
apreensão de passaporte da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/07), em
síntese, que todas as tentativas de satisfação do crédito foram frustradas.
Sustenta que a agravada, regularmente citada, não apresentou bens a penhora.
Aponta que as medidas excepcionais se mostram viáveis diante da situação dos
autos, além de não configurarem dano ou risco potencial e imediato à liberdade
de locomoção da devedora.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 06/07).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância,
pelo relator sorteado, Desembargador Ramon Mateo Júnior (fls. 11/13).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 20).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Consta dos autos que a agravante ajuizou ação monitória
para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 808,73 (oitocentos e
oito reais e setenta e três centavos), diante da devolução de 02 (dois) cheques
por insuficiência de fundos, emitidos pela agravada.
A ação foi julgada procedente, sendo constituído o título
judicial, com condenação da agravada ao pagamento das custas/despesas
processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Após o trânsito em julgado foi iniciado o cumprimento de
sentença, sendo a agravada regularmente citada (fl. 28), contudo, deixou de se
manifestar nos autos.
As tentativas de bloqueio via BacenJud (fls. 36/37) e as
pesquisas via RenaJud e expedição de ofícios ao Posto Fiscal Municipal da
Comarca de Penápolis/SP, à Caixa econômica Federal, ao Itaú Unibanco S/A, à
Sulamérica Companhia Nacional de Seguros, à Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo e ao Instituto Nacional de Seguro Social se mostraram
infrutíferas (fls. 38, 67, 88, 101, 108/111, 140/142, 162).
Ao que se vê, até o momento a agravante não
obteve êxito no recebimento de seu crédito oriundo de cheques,
apesar das inúmeras tentativas perpetradas.
Diante de tal quadro e considerando que a agravante
tenta receber seus créditos desde 2.019, vale dizer, há quase 01 (um) ano
sem sucesso, se mostra razoável e proporcional o acolhimento do pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte da agravada, com
fundamento no disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Insta consignar que não se afasta de todo a possibilidade
de retenção da CNH da agravada, em momento posterior, caso as medidas
supra não sejam suficientes.
É inaceitável que convivamos com situações esdrúxulas
como esta, em que uma pessoa física emita cheques sem fundos à pessoa
jurídica regularmente constituída e, mesmo assim, afrontando o princípio da
boa fé, permaneça INADIMPLENTE com esta obrigação e LIVRE DE
QUAISQUER RESTRIÇÕES, com base nos alegados direitos também
constitucionais da “liberdade de ir e vir”, o que, “data venia”, no meu entender,
expressa uma total inversão de valores.
Quem é que, nesta relação, está sendo prejudicado há
quase um ano? É evidente que é a agravante.
Dizer que o bloqueio de cartão de crédito e apreensão de
passaporte fere o direito da “liberdade de ir e vir” do INADIMPLENTE, NÃO
PAGADOR contumaz, da dívida decorrente de cheques sem fundos, é um
equívoco. Ora, se a agravada não possui dinheiro para pagar a dívida supra,
porque a agravada viajaria para o exterior? Por que usaria cartão de crédito?
Achar que a restrição a estes instrumentos e facilidades,
de uso de quem tem CRÉDITO na praça, é tirar o direito da “liberdade de ir
e vir”, isso significa, sob esse enforque, que o pobre não tem esse direito
então, porque o pobre não precisa de “passaporte”, de “cartão de crédito” e até
de “CNH” para ter a liberdade de “ir e vir”. Pega seus transportes como a
condição financeira própria lhe permite, ou seja, vai de trem, ônibus, perua,
etc., paga honestamente suas contas com dinheiro ou cheque e não viaja para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o exterior. Onde que essas pessoas, não menos dignas que todos nós, por
conta de não usar um “passaporte” ou um “cartão de crédito”, estão tendo os
seus direitos de “ir e vir” restritos?
Ora, como entender então que essas restrições pleiteadas
tiram o direito de “ir e vir” da agravada inadimplente há quase um ano. Se
ela não puder ir para o “exterior”, ou não puder pagar suas contas com “cartão
de crédito” terá sua liberdade de “ir e vir” retirada? Lógico que não, por isso
NÃO HÁ NENHUMA RESTRIÇÃO DA “LIBERDADE DE IR E VIR”, no meu
entender, com as restrições conferidas.
A única hipótese de restrição da liberdade de “ir e vir”, no
caso, seria com a PRISÃO do devedor, o que não é e nem será objeto de
apreciação. Portanto, ainda estamos longe da restrição de “ir e vir” da
inadimplente.
Por todos esses motivos entendo que seria perfeitamente
cabível a retenção do passaporte e a suspenção dos cartões de créditos
da agravada, inadimplente há quase um ano, para que, quem sabe, assim
resolva pagar o que deve.
Desta
forma,
pelo
meu
voto
vencido,
DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao presente agravo de instrumento, para
determinar a retenção do passaporte e a suspensão dos cartões de
crédito da agravada.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
879EAA1
9
13
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FEF016E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2231586-76.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.